Tribunal: STF
Processo: RE 354352
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Servidor militar. Gratificações de serviço
denominadas diárias operacionais e abono policial militar. Extensão
aos inativos e pensionistas. Precedentes. Acórdão embargado.
Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de
declaração rejeitados. Não se admitem embargos de declaração de
decisão em que não há omissão, contradição nem obscuridade.
2.
        RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo
regimental. Demonstração de interesse recursal. Afastamento da
multa. Embargos acolhidos para esse fim. Deve ser afastada a
aplicação da multa quando a parte demonstra interesse recursal.